Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE OU SOBRE A INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIAS JÁ ABORDADAS E DECIDIDAS EM ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NOVOS ENTENDIMENTOS ADOTADOS PELO STJ QUE NÃO ALTERAM A COISA JULGADA. CRÉDITO NÃO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que consignou que o pedido de submissão do crédito à recuperação judicial como retardatário, a qualificação do crédito como concursal e os efeitos da novação constituem matérias analisadas pela primeira vez no julgamento do Agravo de Instrumento no 0709713-93.2017.8.07.0000, à luz da jurisprudência vigente à época.
3.1. Considerou ainda que, a despeito disso, a parte interpôs novos recursos, os quais foram rechaçados em vista do reconhecimento da preclusão.
3.2. Portanto, concluiu que o agravo de instrumento não poderia sequer ser conhecido, em vista de as matérias nele veiculadas estarem acobertadas pela preclusão.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.